Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707715-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Condomínio Jardins Das Acácias contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento judicial, por equidade, das datas de pagamentos das faturas da CAESB na ação de cumprimento de sentença no 707870-68.2019.8.07.0018 (16a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por CONDOMINIO JARDINS DAS ACÁCIAS em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB. O perito informou ao id 166793581 - Pág. 3 que não identificamos as datas de pagamento das faturas referentes aos meses de 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019. As partes foram intimadas a indicarem as datas de pagamento. Ao id 179292962 o requerente pugna para que sejam fixadas por equidade as datas de pagamentos das faturas de competências 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019. Decido. O processo encontra-se em fase de liquidação de sentença. Essa visa a apurar o valor do débito. O cálculo não pode ser feito por equidade, mas deve estar amparado em documentos que indiquem as efetivas datas de pagamento. Sem isso, não é possível a liquidação do julgado e pagamentos eventualmente não comprovados nos autos não podem ser considerados para apuração do valor devido. Trata-se de débitos recentes cujos pagamentos devem ser objeto de controle da parte requerente, a quem cabe informar nos autos respectivas datas. Indefiro o pedido de indicação de data de pagamento por equidade. Ficam as partes intimadas. As razões recursais não têm correlação com os fundamentos da decisão agravada que, em essência, indefere o pedido do agravante para arbitrar judicialmente, por equidade, as datas de pagamentos das faturas da CAESB (que se mantém inerte em apresentar as efetivas datas de pagamento das faturas), o que se distancia, e muito, da matéria arguida neste presente recurso (obrigar a CAESB a apresentar as efetivas datas de pagamentos das faturas de 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019, subsidiariamente, obrigar o Juízo “a quo” a resolver a se manifestar sobre as fundamentações apresentadas na origem e, cumulativamente, aplicar sanções à agravada CAESB em caso de rediscussão da matéria). Não foram mencionadas as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III), pois a parte optou por deduzir fundamentos que alcançam decisões pregressas, de forma a tipificar a falta de regularidade formal do agravo de instrumento. Em atenção ao princípio da não-surpresa (Artigo 10o do Código de Processo Civil), manifeste-se o agravante acerca da aparente ausência de dialeticidade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator